Tribunal: TJMT
Processo: 1001811-88.2024.8.11.0087
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001811-88.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HOVAM DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 00.540.109/0001-11 (APELADO), MATEUS JOSE DA CUNHA PONTE - CPF: 303.800.108-28 (ADVOGADO), ACONORTE ESTRUTURAS E PRE - MOLDADOS LTDA - CNPJ: 34.397.409/0001-05 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 062.753.761-80 (APELANTE), ILDEACO COMERCIO DE ACO LTDA - CNPJ: 05.597.408/0001-06 (APELANTE), FABRICIO JOSE PEREIRA ILDEFONSO - CPF: 221.302.858-30 (APELANTE), C. A. MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 44.472.345/0001-13 (APELANTE), CONCEICAO APARECIDA DIAS KUM - CPF: 061.719.928-01 (APELANTE), ILDEACO COMERCIO DE ACO LTDA - CNPJ: 05.597.408/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO JOSE PEREIRA ILDEFONSO - CPF: 221.302.858-30 (TERCEIRO INTERESSADO), C. A. MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 44.472.345/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCEICAO APARECIDA DIAS KUM - CPF: 061.719.928-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES PRÉ-DATADOS. NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDO. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE ENDOSSO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Açonorte Estruturas e Pré-Moldados Ltda. e Gabriel Rodrigues de Freitas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por Hovam do Brasil Máquinas e Equipamentos Ltda., condenando a pessoa jurídica ao pagamento de valores representados por cheques não compensados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral requerida pelas partes; e
(ii) saber se os cheques objeto da demanda são exigíveis, à luz da alegação de inexistência do negócio jurídico subjacente e da emissão por terceiro.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, cabendo ao magistrado aferir a suficiência da prova documental constante dos autos, sendo legítimo o indeferimento de prova oral quando reputada desnecessária à formação do convencimento.

4. A existência de obrigação líquida, certa e exigível encontra-se evidenciada nos autos pela regular emissão dos cheques, sua devolução e declaração firmada pelo próprio recorrente, com firma reconhecida, reconhecendo o endosso e a validade do negócio jurídico, o que confere ao título plena exigibilidade.

5. A alegação de inexistência de causa debendi não se sustenta diante da confissão extrajudicial documentada nos autos, tampouco há demonstração concreta de vício que comprometa a validade do negócio que ensejou a emissão dos cheques.

6. Inexistente nulidade na sentença por cerceamento de defesa, tampouco qualquer elemento que infirme a exigibilidade dos títulos, revela-se correta a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando o acervo probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial.

2. Configura obrigação exigível o cheque emitido e endossado cuja causa debendi foi expressamente reconhecida em declaração firmada pelo próprio emitente.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001811-88.2024.8.11.0087

APELANTE: ACONORTE ESTRUTURAS E PRE - MOLDADOS LTDA, GABRIEL RODRIGUES DE FREITAS

APELADO: HOVAM DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
AÇONORTE ESTRUTURAS E PRÉ-MOLDADOS LTDA
e
GABRIEL RODRIGUES DE FREITAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
HOVAM DO BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a pessoa jurídica demandada ao pagamento dos valores representados por cheques descritos na exordial, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Na origem, a parte autora narra que, no contexto de renegociação de dívida anteriormente constituída, recebeu dos réus cheques pré-datados, os quais foram regularmente emitidos e colocados em circulação, mas não honrados quando apresentados para compensação, em razão de sustações promovidas pelos emitentes. Sustenta que os títulos representavam obrigação líquida, certa e exigível, razão pela qual ajuizou a presente demanda de cobrança.

Regularmente citados,
AÇONORTE ESTRUTURAS E PRÉ-MOLDADOS LTDA
e
GABRIEL RODRIGUES DE FREITAS
apresentaram contestação, na qual não negaram a emissão dos cheques, mas alegaram, em síntese, a inexigibilidade da obrigação, afirmando que os títulos estariam vinculados a negócio jurídico que não teria se aperfeiçoado.

O Juízo de primeiro grau, entendendo suficientes os elementos documentais constantes dos autos e reputando a controvérsia essencialmente de direito, e proferiu sentença de parcial procedência, reconhecendo a exigibilidade dos cheques emitidos pela pessoa jurídica demandada.

Irresignados, os réus interpuseram o presente recurso. Em sede preliminar, sustentam a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, ao argumento de que houve indeferimento indevido da prova oral requerida por ambas as partes, o que teria inviabilizado o esclarecimento da relação causal subjacente aos títulos.

No mérito, reiteram a tese de inexigibilidade dos cheques, defendendo que o negócio jurídico que teria dado causa à emissão dos títulos não se perfectibilizou, bem como sustentam a impossibilidade de cobrança de cheque emitido por terceiro, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença.

O preparo foi recolhido – Id. 344063391.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, que defende a regularidade do julgamento antecipado, a inexistência de cerceamento de defesa e a plena comprovação, nos autos, da emissão dos cheques e do reconhecimento expresso do negócio jurídico pelo apelante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de cerceamento de defesa – julgamento antecipado da lide.

A preliminar de cerceamento de defesa não merece prosperar.

Conforme se observa da marcha processual, o Juízo
a quo
, ao receber os autos conclusos para sentença, procedeu ao julgamento antecipado da lide com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender que a controvérsia poderia ser solucionada com base no acervo documental já produzido, reputado suficiente para a formação do convencimento judicial.

Tal proceder encontra pleno amparo no sistema processual vigente.

O magistrado é o destinatário final da prova e, como tal, detém o poder-dever de avaliar a necessidade, utilidade e pertinência das provas requeridas pelas partes, podendo indeferir aquelas que se revelem desnecessárias, impertinentes ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a lide versa sobre
ação de cobrança fundada em cheques
, títulos de crédito que, por sua própria natureza, consubstanciam obrigação literal e formalmente delimitada. A discussão instaurada nos autos cinge-se, essencialmente, à
exigibilidade dos títulos
e à responsabilidade do emitente, matérias que se resolvem, em regra, mediante a análise dos próprios documentos que instruem a inicial e a contestação.

A prova oral pretendida pelos apelantes não se mostrava apta a infirmar elementos objetivos e documentais já constantes dos autos, tais como a emissão dos cheques, sua colocação em circulação e, sobretudo, a existência de
declaração expressa do próprio apelante reconhecendo o negócio jurídico subjacente
.

Nessas circunstâncias, a oitiva de partes ou testemunhas teria caráter meramente reiterativo ou protelatório, não se revelando imprescindível ao deslinde da controvérsia.

Cumpre ressaltar que o cerceamento de defesa somente se configura quando demonstrado, de forma concreta, o efetivo prejuízo à parte, o que não se verifica na hipótese. A mera discordância quanto ao julgamento antecipado da lide não é suficiente para macular a sentença de nulidade.

Rejeito, portanto, a preliminar, passo ao mérito.

Mérito:

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à alegada inexigibilidade dos cheques objeto da ação de cobrança, sob o argumento de que os títulos estariam vinculados a negócio jurídico que não teria se aperfeiçoado, bem como à tentativa de afastar a responsabilidade do apelante pelos valores representados nas cártulas.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que a tese defensiva sustentada pelo recorrente não encontra amparo nos elementos constantes dos autos. Ao contrário do que se afirma no recurso,
há reconhecimento expresso, por meio de termo de declaração regularmente juntado ao processo, de que o próprio recorrente, à época dos fatos, endossou o cheque emitido por JOÃO HENRIQUE
, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a tentativa de eximir-se de qualquer responsabilidade relacionada à circulação do título.

Tal declaração possui elevado valor probatório, pois consubstancia confissão extrajudicial acerca da participação direta do recorrente na cadeia cambial, evidenciando não apenas ciência, mas efetiva anuência quanto à circulação da cártula. Desse modo, não subsiste a alegação de ausência de endosso ou de desconhecimento quanto ao destino do cheque, revelando-se contraditória a narrativa apresentada em sede recursal.

Assim, uma vez reconhecido pelo próprio recorrente que procedeu ao endosso do cheque emitido por terceiro, resta plenamente justificada a exigibilidade do título nos limites delineados pela sentença.

Colaciono o
print
da declaração, inclusive com firma reconhecida:

Se tais elementos documentais — emissão reconhecida, circulação do título e devolução formalmente certificada — não se prestam a demonstrar a
liquidez, certeza e exigibilidade
da obrigação, confesso não vislumbrar quais outros seriam juridicamente necessários para tal finalidade.

A jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CHEQUE. COLOCADO EM CIRCULAÇÃO . NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 . O cheque, enquanto ordem de pagamento à vista e colocado em circulação, possui abstração, independência e autonomia, sendo exigível apenas a verificação da regularidade de sua emissão. 2. Em razão das circunstâncias e da natureza do cheque, desnecessária a discussão acerca da causa debendi em relação ao título que foi objeto de circulação, pois se desvinculou do negócio subjacente. 3 . Não havendo vício de emissão, não seria justificável a declaração de nulidade da cártula, tendo em vista o adquirente de boa-fé do crédito, pois, não pode este responder pelo desfazimento do negócio que deu origem ao cheque, visto sua falta de vinculação. 4. É cabível a fixação dos honorários advocatícios recursais, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2º, 8º e 11 do CPC/2015 .
5. Recurso conhecido e não provido. Fixada a verba honorária de sucumbência recursal. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça . Unânime.
(TJ-DF 07031449020198070005 DF 0703144-90.2019.8 .07.0005, Relator.: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 27/05/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

Quanto à ilegitimidade da empresa jurídica, consta dos autos
declaração subscrita pelo próprio apelante (sócio da empresa) e própria empresa
, na qual reconhece o negócio jurídico que deu causa à emissão dos cheques, bem como sua ciência quanto à circulação dos títulos. Tal reconhecimento possui elevada força probatória e revela a existência de obrigação válida, afastando, de forma contundente, a tese de inexistência ou inexigibilidade do débito.

Colaciono novamente a declaração com a inclusão da empresa ora mencionada:

A tentativa recursal de rediscutir a
causa debendi
mostra-se frágil e desacompanhada de prova idônea capaz de infirmar os elementos documentais produzidos.

A simples alegação de que o negócio jurídico não se aperfeiçoou, desacompanhada de demonstração objetiva de vício, nulidade ou causa legal de resolução oponível ao portador do título, não é suficiente para afastar a exigibilidade do cheque, sobretudo quando há reconhecimento expresso da relação obrigacional.

No que tange ao argumento relativo à emissão de cheque por terceiro, observa-se que a sentença enfrentou adequadamente a matéria, delimitando a responsabilidade de cada demandado de acordo com sua efetiva participação, não havendo falar em condenação dissociada dos elementos constantes dos autos.

Diante desse contexto, a sentença recorrida revela-se juridicamente correta, devidamente fundamentada e em consonância com o acervo probatório, não merecendo qualquer reparo.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026